Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira. O magistrado primevo condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira, seguido de recusa injustificada, descaracteriza o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648 (REsp nº 1.349.453/MS), o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários depende de prévio requerimento administrativo idôneo e da demonstração de recusa injustificada.

4. No caso concreto, a apelante não comprovou ter formulado pedido administrativo diretamente ao fornecedor do cartão de crédito, tendo apresentado apenas reclamações em plataformas de terceiros (ex.: Procon e “Reclame Aqui”), o que não supre a exigência jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. Para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo idôneo dirigido à instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002309-02.2023.8.26.0024, Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas, j. 30.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001247-22.2024.8.05.0001, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante FERNANDA JESUS CARVALHO e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA